Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME AMEAÇA. PRESERVADA. DOSIMETRIA. ROUBO. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição da denunciada é medida que se impõe.
III - Mantém-se a desclassificação quanto ao crime de roubo narrado na peça acusatória para ameaça, com fundamento no art. 383 do CPP, assim como a absolvição pelo crime de corrupção de menor, se não há nos autos provas suficientes do liame subjetivo entre o réu e o adolescente. As declarações da vítima, prestadas na fase inquisitorial, não foram confirmadas em Juízo, o que determina a observação ao art. 155 do CPP.
IV - A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida quando verificada a violência concreta com golpes de faca contra a vítima. Isso não se pode dizer em relação ao crime de ameaça, nada havendo nos autos que pudesse demonstrar maior intensidade do dolo.
V - Havendo dois registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, tendo o Juízo utilizado um deles para macular os antecedentes e outro para configurar a reincidência, não há que se falar em bis in idem, tampouco em prevalência da circunstância legal.
VI - O emprego de faca para ameaçar a vítima, reduzindo sua capacidade de defesa e facilitando a subtração, configura a causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP, enquanto a utilização deste mesmo instrumento para atingir a vítima com golpes, causando lesões corporais, ultrapassa a reprovabilidade da conduta, não havendo que se falar em bis in idem na majoração da pena na primeira e terceira fases, com fundamentos diversos.
VII - Recursos conhecidos. Desprovido o do MP e parcialmente provido o da Defesa.